Tribunal: TJDFT
Processo: 0718829-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EMPRESA ATIVA. INCOMPATIBILIDADE COM A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. CRIAÇÃO SUCESSIVA DE DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. IGUALDADE DE RAMO E SÓCIO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS NECESSÁRIOS PARA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. ARTS. 133 E SEGUINTES DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O agravo de instrumento versa sobre decisão interlocutória que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária devedora, diante da ausência de demonstração do preenchimento dos pressupostos legais específicos do art. 50 do Código Civil.
2. A inexistência de bens penhoráveis da pessoa jurídica após esgotados os meios aptos a encontrá-los, associada à sua situação de atividade que impõe a necessidade de existência de patrimônio mínimo para seu desenvolvimento, caracteriza o abuso de personalidade, bem como a fraude, ambos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica.
3. Na espécie, há indícios suficientes para o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, haja vista a existência de diversas empresas do mesmo ramo em que o sócio devedor é participante revelando indícios suficientes de que a empresa requerida se encontra em processo de dilapidação ou ocultação de patrimônio.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.